Tribunal: TJSP
Processo: 2002758-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. Autora que é portadora de esclerose múltipla. Negativa de custeio e fornecimento do medicamento Alentuzumabe (Lemtrada). Medicamento de alto custo que não consta no rol da ANS. Existência de medicamento similar no referido rol. Parecer fundamentado de junta médica contrário à cobertura. Não comprovação de risco de vida ou à saúde da agravante, caso

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. Autora que é portadora de esclerose múltipla. Negativa de custeio e fornecimento do medicamento Alentuzumabe (Lemtrada). Medicamento de alto custo que não consta no rol da ANS. Existência de medicamento similar no referido rol. Parecer fundamentado de junta médica contrário à cobertura. Não comprovação de risco de vida ou à saúde da agravante, caso o tratamento não seja realizado imediatamente com o medicamento indicado. Ausência dos requisitos legais autorizadores da antecipação de tutela. Decisão reformada para revogar a tutela concedida. Recurso provido.